Tribunal: TJBA
Processo: 0961493-90.2015.8.05.0137
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0961493-90.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JACIEL SANTANA ARAUJO

Advogado(s)
:
MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO (ART. 171, CP). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA APÓS O SEU RECEBIMENTO. ALEGADA FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de decisão que, após o regular recebimento da denúncia que imputava ao Recorrido a prática do crime de estelionato, rejeitou a peça acusatória com fundamento na falta superveniente de interesse de agir, em razão da projeção de que, em caso de eventual condenação, a pena a ser aplicada conduziria inevitavelmente ao reconhecimento da prescrição retroativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar a legalidade e a validade da decisão judicial que, com base em um juízo de prognose sobre a pena a ser eventualmente aplicada, extingue prematuramente a ação penal sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em manifesta aplicação da denominada prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, virtual ou antecipada.

III. Razões de decidir

3. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória final, deve ser regulada, de forma imperativa, pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada em abstrato ao delito, conforme a disciplina estabelecida no artigo 109 do Código Penal.

4. A denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, que se baseia em uma pena hipotética que poderia ser aplicada em uma futura e incerta sentença condenatória, constitui construção doutrinária e jurisprudencial desprovida de qualquer previsão legal no ordenamento jurídico pátrio, não podendo ser utilizada como fundamento para a extinção da punibilidade.

5. A matéria encontra-se definitivamente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula nº 438, que veda expressamente a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou do resultado final do processo penal.

6. A utilização de tal instituto, ainda que sob o argumento de falta superveniente de interesse de agir, representa uma violação direta ao devido processo legal, pois subtrai do órgão de acusação o direito à produção de provas e à busca da verdade dos fatos, além de configurar uma indevida antecipação do juízo de mérito, que só pode ser proferido ao final da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação penal em primeira instância.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal, nos termos da Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A rejeição da denúncia ou a extinção da ação penal por ausência superveniente de interesse de agir, quando fundamentada na projeção de uma futura pena em concreto e na consequente e hipotética prescrição retroativa, configura, em sua essência, o reconhecimento da prescrição em perspectiva, instituto que não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro."

Dispositivos relevantes citados: Art. 109, III, e art. 171, ambos do Código Penal; Art. 395, II, e art. 581, I, ambos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0961493-90.2015.8.05.0137
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada JACIEL SANTANA ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .